Tribunal: STF
Processo: HC 88536
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-09-25
Data de publicação: 2007-09-25

Ementa:
COMPETÊNCIA - AÇÃO PENAL - EX-PREFEITO - PRERROGATIVA DE FORO. A
   prerrogativa de foro, prevista em norma a encerrar direito
   estrito, visa a beneficiar não a pessoa mas o cargo ocupado.
   Cessado o exercício, tem-se o envolvimento, no caso, de cidadão
   que se submete às normas gerais.